Tribunal: STF
Processo: RHC 222691
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Roubo majorado. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Causas de aumento. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, ao julgar o HC 725.273, proferiu acórdão assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO SUCESSIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal visa garantir ao condenado a aplicação individualizada da pena, de forma proporcional e razoável. Exige-se, para o aumento cumulativo, fundamentação concreta e idônea, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e da Súmula 443 do STJ, situação ocorrida nos autos. 



    2. Agravo regimental não provido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa alega que “resta evidente a ofensa ao art. 68 do Código Penal, tendo em vista que a penalidade do Paciente foi exasperada duplamente”. Afirma que, “na presença de duas ou mais majorantes especiais, em regra, o magistrado deveria aplicar somente a mais grave, ainda que, excepcionalmente e mediante fundamentação concreta e válida, possa aplicá-las cumulativamente”.



    3. Decido.



    4. O recurso ordinário não deve ser provido.



    5. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    6. O grau de aumento da reprimenda em razão das causas de aumento de pena restou fixado pelas instâncias de origem com apoio em aspectos objetivos da causa. Com efeito, “do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a majoração da reprimenda na terceira fase da dosimetria das penas foi devidamente motivada, com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, o que se presta a justificar a valoração efetuada” (RHC 201.106, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    7. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    Na hipótese, observo que o decisum agravado foi claro ao afirmar que as instâncias antecedentes apontaram dados fáticos suficientes a fim de justificar a incidência sucessiva das causas de aumento na terceira fase da dosimetria. Confira-se (fls. 712-716, grifos no original):



    [...] 



    II. Incremento da pena na terceira fase da dosimetria – concurso de causas de aumento 



    O Tribunal de origem manteve a dosagem da pena efetuada na sentença, em que aumentou a reprimenda, na terceira fase, em 5/12 – devido ao concurso de agentes e à restrição da liberdade das vítimas –, e, em seguida, em mais 2/3, em decorrência do emprego de arma de fogo. Eis o que consta no acórdão (fls. 645-647, grifei):



    [...]



    No presente caso, ao contrário do afirmado pela defesa, as instâncias ordinárias apresentaram elementos concretos e idôneos dos autos que justificam tanto o cúmulo das frações previstas nos §§ 2º, II e V, e 2º-A, I, do art. 157 do Código Penal quanto o incremento em 5/12 devido ao concurso de agentes e à restrição da liberdade das vítimas: o número de três agentes que participaram da empreitada criminosa; a violência física empregada contra a vítima Graciele, agredida com coronhada, e contra Pamela, que esteve todo o tempo sob a mira de revólver; o tempo de restrição de liberdade das vítimas – mais de 9 horas – amarradas nos pés e nas mãos, uma de costas para a outra, e largadas em uma área de mata durante a noite e sob a ameaça de que, se as encontrassem na estrada, as matariam. 



    Logo, não se pode falar em falta de fundamentação, tampouco em afronta à Súmula n. 443 do STJ. 



    Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.



    [...].



    8. E mais: o “art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes” (HC 110.960, Rel. Min. Luiz Fux). Ainda nesse sentido, vejam-se o HC 221.252, Rel. Min. André Mendonça; o RHC 152.073, Rel. Min. Gilmar Mendes; o RHC 153.135, Rel. Min. Edson Fachin; o RHC 154.124-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e o RHC 152.058, de minha relatoria.



    9. Verifica-se, assim, a inexistência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento do pedido defensivo. 



    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 06 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator